Tribunal: TJMT
Processo: 0002299-02.2013.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002299-02.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JUAN MURILO SANTIAGO BARBOSA - CPF: 034.667.971-01 (EMBARGADO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), MARLUCIA SANTIAGO - CPF: 481.030.559-72 (EMBARGADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BARBOSA - CPF: 060.081.588-90 (EMBARGADO), HOSPITAL G UNIVERSITARIO/A. DE P. A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - MT (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MARLUCIA SANTIAGO - CPF: 481.030.559-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ANTONIO BARBOSA - CPF: 060.081.588-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INCORRÊNCIA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO PRETEXTO PARA MANIFESTAR MERA DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ (HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO) contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0002299-02.2013.8.11.0037, à unanimidade, não conheceu do recurso interposto pela ora embargante por considerá-lo intempestivo
(cf. Id. nº 151751676).

A embargante s
ustenta que “
o v. acórdão embargado incidiu em omissão e obscuridade ao não apreciar matérias essenciais para o julgamento do recurso de apelação
”, pois, “
ao declarar a intempestividade do recurso de apelação, não observou que em tempo algum ocorreu alguma espécie de intimação da r. sentença proferida nos autos. O que ocorreu é uma certidão de remessa da sentença para publicação no Diário da Justiça Eletrônico do dia 27/01/2021, todavia, não ocorreu a mencionada publicação. Também não ocorreu qualquer espécie de intimação eletrônica ou virtual, pois o advogado da requerida, ora embargante, ou a própria embargante, em tempo algum recebeu por meios eletrônicos ou virtuais a intimação da sentença
”.

Alega que

“
a intimação de despachos e sentenças deve ser realizada na pessoa do advogado constituído pela parte, através de publicação no Diário da Justiça (artigos 205 e 272 do CPC)
”, sendo que, “
tratando-se de intimação de sentença em processo com advogado constituído, a única forma válida de intimação é a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, conforme estabelece a Portaria nº 161/2017 do TJ-MT
”.

Diz que “
o pedido de anulação do ato processual praticado em primeira instância foi corretamente encaminhado pela parte requerida ao Juízo de primeira instância na primeira oportunidade que se manifestou nos autos. Esse é o procedimento correto. Se assim não fosse feito, ocorreria a supressão de instância, ou seja, não é cabível encaminhar ao Tribunal matéria não apreciada em primeira instância
”, e destaca que o “
Superior Tribunal de Justiça decide reiteradamente que, ocorrendo erro ou omissão do órgão jurisdicional na publicação da intimação no Diário da Justiça, deve ocorrer a correta publicação com a restituição do prazo processual, em homenagem ao princípio do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, insculpidos na Constituição Federal
”.

P
ede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanda a omissão apontada, e, em razão do efeito modificativo, conhecido e provido o recurso de apelação
(cf. Id. nº 153079673).

Nas contrarrazões, os embargados refutam as razões recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 155418171).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 08 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas específicas, não devem ser interpretados de modo plurívoco, numa abrangência léxica consoante todos os possíveis significados denotativos, mas sim conforme a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se aponte a presença de uma ou outra hipótese quando ausente fundamento jurídico idôneo a demonstrar que o alegado vício é passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

No caso, rápida leitura das razões recursais revela que o Hospital/réu interpôs estes declaratórios não para apontar propriamente omissão, obscuridade ou contradição, mas, sim, para manifestar a sua discordância e descontentamento com a conclusão decisória contrária aos seus interesses, tanto é que simplesmente reedita as mesmas objeções e argumentos já expostos em suas manifestações anteriores.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara, lógica e coesa sobre todos os pontos que lhe competia perquirir,
sopesando e analisando as circunstâncias fáticas e conceitos jurídicos pertinentes à matéria, com
exposição didática do raciocínio decisório trilhado para se chegar à solução dada ao caso, o que, evidentemente, incluiu amplo debate e ponderação acerca da validade de diferentes formas da prática do ato intimatório no processo civil, sendo a fundamentação exposta de modo satisfatória e suficiente, afinal, não se deve olvidar que o conceito de decisão fundamentada prescinde de mecânica e nominal menção a todos os dispositivos legais observados ou rechaçados, a referência individualizada de cada tese, argumento ou documento apresentado pelas partes, sendo, antes, exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, seja coesa, compreensível e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos.

Se o embargante não concorda com a interpretação das normas ou aplicação dos conceitos jurídicos considerados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023